Tribunal: TJDFT
Processo: 0707631-40.2018.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707631-40.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NILSA MARIA GOMES DA SILVA, PAULO SERGIO GOMES DA SILVA, MARILDA GOMES DA SILVA, SHIRLEY FATIMA GOMES DA SILVA, MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA DESPACHO O processo encontrava-se sobrestado aguardando pronunciamento de mérito no REsp 1.895.486/DF (Tema 1.074), afetado para uniformização da seguinte controvérsia, verbis: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.”. Os autos retornaram a este Órgão Julgador para nova apreciação da questão controvertida, tendo em vista suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no paradigma em questão (id. 41155147). O DISTRITO FEDERAL informou que pende contra o espólio, além do ITCD, que será lançado administrativamente, débitos incidentes sobre o bem do espólio, conforme certidão anexa à petição de id. 4212780 e id. 42549567. Com efeito, o Colendo STJ fixou tese no seguinte sentido: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. (grifo nosso) Antes, portanto, de dar prosseguimento à análise do recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, à luz do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.074/STJ, e considerando o dever de cooperação que deve existir entre os sujeitos do processo (art. 6o, CPC), faculto à parte autora/apelada a possibilidade de recolher os débitos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, conforme certidão apresentada pela Fazenda Pública, ressaltando que, em relação ao ITCD, o respectivo lançamento será lançado administrativamente, tal como informado na petição retro. Havendo o pagamento, venha aos autos o respectivo comprovante, dando-se vista, na sequência, ao DISTRITO FEDERAL, oportunidade em que poderá o ente público se manifestar sobre eventual prejudicialidade do recurso. Prazo: 30 (trinta) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora